Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, “A” (MOTIVO TORPE), DO CÓDIGO PENAL. TESE ACOLHIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.
2. Não havendo análise pormenorizada ou indicação de fatores concretos aptos a legitimarem a exasperação da reprimenda, exclui-se a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea "a" (motivo torpe), do Código Penal.
3. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes. Contudo, o valor deve ser reduzido conforme jurisprudência da turma, ficando a ofendida, se assim lhe interessar, se valer da jurisdição cível para ampla indenização.
4. Admite-se como razoável e proporcional o critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.